Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001657-35.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSELI DUARTE - CPF: 724.144.302-06 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de documentos comprobatórios do nexo causal entre a doença alegada e a atividade laborativa, em ação acidentária visando à concessão de auxílio-doença, com possível conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se é admissível a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de comprovação documental do nexo causal em ação acidentária, antes da instrução probatória e da realização de perícia médica.

III. Razões de decidir

3. Em ações de natureza acidentária, a perícia médica é prova indispensável à apuração do nexo causal, especialmente quando ausente documentação técnica nos autos.

4. A exigência de demonstração exauriente do nexo de causalidade, em momento anterior à instrução processual, representa ônus excessivo à parte autora, sobretudo diante da hipossuficiência da segurada e da complexidade técnica envolvida.

5. A extinção precoce do feito, sem oportunizar a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e afronta o princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações previdenciárias de natureza acidentária, a ausência de prova documental do nexo causal não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito quando a questão exige produção de prova pericial. 2. A perícia médica judicial é meio de prova adequado e imprescindível para apuração do nexo técnico entre a enfermidade e a atividade laboral.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 21-A; Lei no 12.842/2013, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação: 00109282120118110041, Relator.: Luiz Carlos Da Costa, Data de Julgamento: 11/07/2017, segunda câmara de direito público e coletivo, Data de Publicação: 21/07/2017; (TJ-MT - apelação / remessa necessária cível: 10202187220218110015, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSELI DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria Por Invalidez ou Auxílio-Acidente
n.o 1001657-35.2025.8.11.0055, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não comprovou documentalmente o nexo causal entre a enfermidade alegada e a atividade laboral exercida, conforme exigido em decisão que determinou a emenda da inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o indeferimento da inicial se baseou na ausência de documentos comprobatórios do nexo de causalidade, exigência que não poderia ser formulada de maneira rígida em se tratando de doença ocupacional, especialmente diante da hipossuficiência técnica da segurada.

Aduz que a inexistência de tais documentos não obsta o regular prosseguimento do feito, sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial para aferição do nexo causal entre as lesões alegadas e a atividade laborativa desempenhada.

Assevera que o juízo a quo incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, configurando cerceamento de defesa.

Ressalta, ainda, a necessidade de observância à Resolução CFM no 2.323/2022, a qual atribui ao médico perito judicial a incumbência de apurar o nexo causal entre a lesão e o trabalho desempenhado.

Argumenta que as doenças ocupacionais são equiparadas a acidentes de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei no 8.213/1991, o que reforça a pertinência do benefício postulado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a realização de perícia médica judicial destinada à verificação do alegado nexo causal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 335310396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, a apelante,
Roseli Duarte
, ajuizou ação previdenciária visando à concessão de auxílio-doença acidentário, com possível conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Todavia, o juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos seguintes argumentos:

“[...] A parte autora, mesmo devidamente intimada, não juntou aos autos documentos comprobatórios, limitando-se a afirmar que a autora exerce função que demanda esforço repetitivo e exaustivo.

Para o processamento de pedido de benefício de natureza acidentária perante este Juízo é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral. [...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(ID 321267865)

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de documentos aptos a comprovar o nexo causal entre a doença alegada e a atividade laboral, em ação previdenciária que objetiva a concessão de benefício de natureza acidentária.

De início, cumpre destacar que a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas acidentárias encontra-se expressamente prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal “as causas de acidente de trabalho”, ainda que figure no polo passivo entidade autárquica federal, como o INSS.

No caso dos autos, o juízo de origem entendeu que a parte autora não comprovou a natureza acidentária da enfermidade, reputando tal elemento como pressuposto necessário ao regular processamento do feito, o que motivou a extinção precoce da ação. A decisão, contudo, merece reforma, pois a exigência de comprovação prévia e exauriente do nexo causal entre a doença e a atividade laboral, antes mesmo da instrução processual, revela-se ônus excessivo imposto à parte autora.

Em demandas de natureza acidentária, particularmente aquelas fundadas em doenças ocupacionais, a realização de perícia médica judicial constitui meio probatório essencial para elucidação dos fatos, sobretudo quando não há, nos autos, elementos documentais suficientes à formação de juízo técnico-jurídico seguro acerca da existência ou não de nexo causal.

Vale mencionar que a Lei no 8.213/1991, em seu art. 20, equipara as doenças profissionais e do trabalho aos acidentes de trabalho, estabelecendo que:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I."

Ademais, o art. 21-A da mesma lei dispõe que
“a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo”
, deixando claro que a verificação do nexo causal possui natureza eminentemente técnica, a ser apurada mediante perícia médica.

No mesmo sentido, a Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.323/2022, mencionada pela apelante, estabelece, em seu art. 14, inciso III, que constitui atribuição do médico perito judicial a tarefa de “estabelecer o nexo causal”, competência esta que é privativa do médico, conforme previsto na Lei no 12.842/2013.

Ressalte-se, ainda, que, conforme extrato do CNIS (ID 321267853), a segurada já foi titular do auxílio-doença
por acidente de trabalho
(NB 6218161807), no período de 01/02/2018 a 24/06/2019, o que demonstra reconhecimento prévio, por parte do INSS, da existência de nexo causal entre a atividade laborativa exercida e enfermidade à época verificada — ainda que não se trate, necessariamente, do mesmo evento lesivo ora alegado.

Desse modo, resta evidenciado que a controvérsia exige dilação probatória, sendo inadmissível a extinção prematura do feito, com fundamento exclusivo na suposta ausência de prova documental do nexo de causalidade, especialmente diante da hipossuficiência da parte autora e da natureza especializada da prova exigida.

Portanto, a extinção antecipada do processo, sem oportunizar à segurada a produção de prova pericial voltada à demonstração do nexo causal, configura cerceamento de defesa e afronta o princípio do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. A perícia médica judicial é imprescindível nas ações previdenciárias que envolvam discussão sobre a redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas por acidente, não podendo ser suprida por documentos médicos particulares ou pela alegação de fato notório.
2. A ausência injustificada da perícia técnica judicial, quando requerida, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 3. A análise da existência de redução da capacidade laboral exige avaliação técnica sobre as consequências funcionais da lesão no desempenho da atividade habitual do segurado.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10202187220218110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025) (g.n)

[...]
A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente.
Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-MT - Apelação: 00109282120118110041, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/07/2017) (g.n)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a realização de perícia médica judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026